Tribunal: STF
Processo: AC 3767
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.